Tribunal: TJDFT
Processo: 0752753-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752753-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CESAR MACHADO PARISI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 255702590, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por PAULO CÉSAR MACHADO PARISI em desfavor da parte retromencionada, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para: (i) determinar ao SERASA e ao QUOD a suspensão da inscrição do nome do autor quanto às inscrições relativas aos contratos 22092960 e 6978, anotadas a requerimento do réu; e (ii) determinar ao réu que se abstenha de cobrar a dívida em questão, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada valor cobrado indevidamente. Sustenta o agravante a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, especialmente a falta de contraditório e de prova inequívoca da alegada fraude. Argumenta que os contratos questionados foram regularmente formalizados, não havendo indícios de falha operacional ou acesso indevido à conta do autor. Ressalta o risco de dano irreversível à instituição financeira, diante da suspensão das cobranças legítimas e dos registros de crédito, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa. Defende que a decisão agravada antecipou efeitos de mérito sem a devida instrução probatória, contrariando o disposto no art. 300 do CPC. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que exigem robustez probatória para concessão de tutela de urgência em casos de alegação de fraude bancária. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de suspensão das cobranças dos contratos, diante das circunstâncias e fundamentos apresentados pelo agravante. Preparo regular no ID 79128739. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, cuja ciência, por parte do ora agravante restou registrada em 11/12/2025. No caso vertente, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Visto isso, desponta prejudicado o objeto deste agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Considerando a prolação de sentença na lide de origem, o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal, sendo que eventual irresignação deverá ocorrer por meio da interposição do recurso adequado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, III). Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator